Tribunal: TJBA
Processo: 8008821-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008821-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou a gratuidade da justiça. O agravante sustentou insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidos os pressupostos da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.

4. A existência de bens em nome do agravante afasta a alegada insuficiência de recursos e autoriza a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando houver prova concreta da capacidade econômica da parte. 2. A existência de patrimônio relevante afasta a presunção de hipossuficiência.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo 8031573-70.2021.8.05.0000; TJ-BA, Agravo 8019328-27.2021.8.05.0000; STJ, AgInt no AREsp 2.587.328/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.8.2024, DJe 2.9.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento e agravo interno nº 8008821-31.2026.8.05.0000 oriundos da Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, e como Agravado BANO SAFRA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA